Tribunal: TJES
Processo: 0006277-63.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006277-63.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WAGNER NUNES RIZZOLI
APELADO: AMANDA DE LIMA e outros
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0006277-63.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
WAGNER NUNES RIZZOLI
APELADO:
AMANDA DE LIMA, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
WAGNER NUNES RIZZOLI,
em face da Sentença a fls. 54/56v, proferida pela MM. Juíza de Direito da Primeira Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital, por meio da qual o acusado foi condenado pela prática do
crime
de
lesão corporal
(129, § 9º CP), sendo-lhe imposta a pena de

0
3
(
t
rês
)
meses

de
detenção,
em regime aberto
.

Nas razões recursais a fls. 63/65, a defesa do acusado requer a reforma da sentença para absolvê-lo, nos termos do Art.386, VII do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Narra a denúncia, in verbis:

[...] o denunciado Wagner Nunes Rizzoli é ex-convivente da vítima Amanda de Lima e no dia 20/07/2019, aproximadamente às 20h00min, na residência da vítima, localizada no bairro Caratoíra, em Vitória/ES, o denunciado foi até a casa dela com o intuito de conversar sobre o término do relacionamento, e irresignado com a situação ante a negativa desta em reatar o namoro, iniciou uma discussão quando este, motivado por questões de gênero e valendo-se de sua condição de homem frente a fragilidade feminina da sua ex mulher, visando subjugá-la, de forma livre e consciente, e com animus Iaedendi, agrediu-a fisicamente, desferindo contra a mesma uns tapas no rosto, puxões de cabelo, chutes nas pernas e nos braços, bem como a empurrou, produzindo as lesões corporais testificadas no laudo pericial de fl. 31 [...].

Devidamente processado,
WAGNER NUNES RIZZOLI
foi condenado pela prática do crime de lesão corporal (129, § 9º CP).

Após analisar detidamente os autos, denota-se que a materialidade do delito restou comprovada por meio do Termo de Medida Protetiva a fls. 10/12 e laudo pericial de exame de corpo delito à fl.31, o qual constatou a ocorrência de lesão corporal na vítima nos seguintes termos:
“presença de equimose arroxeada
associada à escoriações recobertas por crostas pardo acastanhadas, no cotovelo
direito; escoriações recobertas por crostas pardo acastanhadas na região esternal;
equimoses arroxeadas na face anterior do terço médio da coxa direita e face posterior
do terço distal da coxa direita
”
.

No tocante à autoria, também há provas seguras nos autos demonstrando que o apelante foi o autor do delito.

Isso porque a vítima relatou nas duas oportunidades em que foi ouvida (em sede policial e em juízo) que o réu lhe agrediu com tapas no rosto, puxão de cabelo, chutes nas pernas, no braço e empurrões, destacando que possui lesões aparentes no braço direito e na perna direita (fl.10).

Destaco o entendimento pacífico de que
“Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas”
(HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017).

A versão da vítima não é confirmada pelo acusado, porém, asseverou, em juízo, que estava na casa da vítima. Afirmou que, naquela oportunidade,
“teve arranhões no braço, peito, costas”.

Em sendo assim, é incontroverso que a vítima e o acusado estavam juntos no momento dos fatos, sendo possível que tenha ocorrido agressões recíprocas.

Contudo, quando dois agentes se agridem reciprocamente, ambas as condutas são antijurídicas e, portanto, passíveis de punição pelo direito penal, haja vista inexistir no direito penal o instituto da compensação de culpas, isto é, a responsabilidade penal não contempla qualquer excludente de ilicitude que legitime pessoas a se agredirem mutuamente.

No caso, ainda que prevalecesse a tese de que o recorrente agiu após agressão praticada pela vítima, está cabalmente demonstrado que se excedeu e resultou nas lesões descritas no laudo à fl. 31.

A propósito, registra-se que a vítima teria narrado outras agressões praticadas pelo ora apelante.

Quanto ao argumento da defesa de que o laudo pericial apresenta lesões antigas, tal premissa não é capaz de infirmar a sentença objurgada, visto que, como muito bem pontuou a magistrada
a quo “provavelmente as lesões que apresentam crostas não se referem ao dia dos fatos. Todavia, percebo que as equimoses arroxeadas guardam relação com a dinâmica descrita pela vítima”
(fl.56).

Em sendo assim, a versão coerente dos fatos por parte da vítima, o Laudo de Exame de Lesões Corporais e a confirmação do acusado que estava na casa da ofendida, deixam indene de dúvidas que o apelante foi o autor das agressões.

Com relação à dosimetria, embora não tenha sido questionada, infere-se que a pena fixada na sentença recorrida segue irretocável, tanto que foi fixada no mínimo legal, tendo sido fixado regime aberto.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO
CRIMINAL -
LESÕES CORPORAIS -
ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE -
LAUDO
S

EM
CONSO
NÂNCIA COM DEPOIMENTO DA VÍTIMA

E
INTERROGATÓRIO DO ACUSADO

–

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. O Laudo de Exame de Lesões Corporais, a versão da vítima e a confirmação do acusado de que estava na casa da ofendida demonstram claramente as lesões atribuídas ao apelante.

2. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.